Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-35.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500325-35.2018.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante ALLAN
WILLIAN DE ANDRADE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame da arguição preliminar, no mérito deram provimento
parcial ao recurso para, mantida a condenação do acusado, reduzir a pena
individual, definitiva e total para seis (6) anos de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, e pagamento de seiscentos (600) dias-
multa, no valor mínimo legal, mantida, em todo o mais, a sentença de origem,
garantido ao acusado o direito de em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594
1a Vara Judicial da Comarca de Agudos
Apelante: Allan Willian de Andrade Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.546.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Reincidência. Redutor legal específico. A reincidência é
refratária à assistência do redutor legal específico do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Allan Willian de Andrade Alves em face da sentença que julgou
o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei
11.363/06 e fixou-lhe a pena de seis (6) anos e três (3) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-
multa, no valor mínimo legal (fls. 115-121).
Busca o recorrente, em preliminar, a revogação da prisão
preventiva decretada na sentença condenatória. No mérito, pede
a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o
crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente,
pede a redução da pena; a fixação de regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos (fls. 146-161).
O recurso foi devidamente recebido e contrarrazoado (fls.
212-218), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
3
pelo não provimento (fls. 337-341).
É o relatório.
De início, julga-se prejudicada a preliminar alegada.
O pedido de liberdade realizado em preliminar foi
devidamente apreciado por esta Câmara no habeas corpus no
2078735-18.2020.8.26.0000, no qual foi concedida parcialmente
a ordem para que o acusado aguardasse em liberdade o
julgamento da presente apelação, mediante cumprimento das
medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso I, IV e V do
Código de Processo Penal. Como se observa, a soltura foi então
determinada por este tribunal porque o réu, que aguardara o
curso de todo o processo em liberdade, tivera sua prisão
preventiva decretada em sede de sentença condenatória, diante
do que esta câmara criminal entendeu correto que o acusado
permanecesse naquele momento em liberdade.
No mérito, nega-se provimento ao apelo.
De início, deve-se confirmar a condenação do acusado,
com relação ao crime de tráfico de drogas, pois a materialidade
do delito veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls.
11-12), pelos exames periciais (fls. 14-16 e 70-73) e pelas
declarações colhidas em Juízo, sendo a autoria igualmente
inconteste.
Consta que, em 01 de novembro de 2018, na cidade de
Agudos, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
4
gramas e vinte e quatro centigramas (6,24g) de cocaína e uma
planta de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 61-62).
Os policiais militares Paulo Ferreira de Assis Junior e Paulo
Sérgio da Silva disseram que receberam ligação anônima
informando que sujeito de camisa vermelha e relógio dourado
grande estaria em praticando tráfico de drogas. Sempre segundo
as testemunhas, a notícia avisava que o traficante buscava as
drogas embaixo de uma pedra, em frente a um salão de beleza e
uma igreja e as entregava aos compradores. Conseguiram
localizar o acusado, que tinha as características descritas e, em
seu
bolso,
foram
encontrados
setenta
reais
(R$70,00).
Encontraram as porções de cocaína embaixo de uma pedra do
outro lado da calçada em que o acusado estava. Foram até a
residência dele e sua companheira franqueou a entrada dos
policiais e, no local, encontraram uma planta de maconha.
Tinham abordado o acusado há um mês, logo que ele tinha sido
solto da prisão.
Foi decretada a revelia do réu que não compareceu para
apresentar sua versão dos fatos.
Os policiais militares descreveram em uníssono a
ocorrência, afirmando que procederam à abordagem porque o
acusado possuía as mesmas características apontadas pela
informante, além de terem encontrado as porções de cocaína no
local exato descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
5
Ainda que não conste a apreensão do relógio descrito,
conforme apontado pela Defesa, a declaração dos policiais supre
o auto de apreensão que, muitas vezes por equívoco, não
descreve objetos pessoais e lícitos dos presos.
Apesar de afirmarem que já tinham abordado o acusado,
não foi apontado que tivessem motivo algum para prejudicá-lo.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito (STJ
6a T
AgRg no Ag 1.158.921/SP
Rel. Maria
Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011).
Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente
entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T
HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013.
Inexistente, portanto, prova da parcialidade dos policiais.
A informação anônima deixou claro que o acusado estava
praticando o tráfico de drogas, inclusive, apontou o local exato
onde guardava os entorpecentes e sua atividade de venda para
usuários.
Ainda que a maconha apreendida, pela quantidade de um
pé da planta, pudesse em tese destinar-se ao abastecimento do
consumo individual do réu, é inegável que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
6
comercializava a cocaína com que foi efetivamente preso. Veja-
se que as indicações da tal denúncia foram precisas,
notadamente quanto ao estoque de droga ilícita que o réu
mantinha debaixo da tal pedra, mostrando-se, por consequência,
inequívoca uma dinâmica de traficância comercial de drogas.
Portanto, mantém-se a condenação pelo delito de tráfico,
não havendo como acolher a hipótese de mera desclassificação
para figura típica menos veemente.
A dosimetria, por outro lado, merece reparo.
Na primeira fase, mantida a pena base no mínimo legal, não
há que se falar em alteração em recurso exclusivo do réu.
Na segunda fase da dosimetria, devidamente reconhecida a
reincidência do acusado, uma vez que condenado definitivamente
por dois crimes (0000617-24.2016.8.26.0050
fl. 109 e
0001763-03.2016.8.26.0058

fls.
109-110).
No
entanto,
presentes duas condenações anteriores, o aumento deve ser
proporcional e ficar estabelecido no patamar de um quinto (1/5).
Portanto, fixada a pena intermediária em seis (6) anos de
reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento
ou diminuição a considerar. Uma vez que o acusado é
reincidente, não se aplica a redutora do artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei de Drogas. Diante do exposto, fixa-se a pena definitiva do
apelante em seis (6) anos de reclusão e pagamento de
seiscentos (600) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
7
A aplicação de pena de multa é prevista na Lei de Drogas e
a condição financeira do acusado fundamenta apenas a
aplicação do valor dos dias-multa no mínimo legal. Incabível,
portanto, o pedido de redução do número de dias-multa, até
porque não é dado ao Poder Judiciário perdoar a aplicação de
penas expressamente cominadas nas normas incriminadoras.
Diante da pena aplicada, considerando a reincidência do
acusado, é caso de fixação do regime inicial fechado. Por fim,
vedada a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, também com fundamento na reincidência e
no quantum de pena, segundo os critérios do artigo 42 da Lei de
Drogas.
Com relação ao pedido de liberdade provisória, o acusado
respondeu em liberdade toda a instrução e não foi comunicada a
prática de outros delitos pelo réu. A informação dos policiais
militares de que continuaria traficando não pode ser utilizada
contra ele sob pena de violação da presunção de inocência.
Mantém-se, portanto, a concessão de liberdade provisória já
deferida no habeas corpus no 2078735-18.2020.8.26.0000.
Diante do exposto, prejudicado o exame da arguição
preliminar, no mérito dá-se provimento parcial ao recurso para,
mantida a condenação do acusado, reduzir a pena individual,
definitiva e total para seis (6) anos de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, e pagamento de
seiscentos (600) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida, em
todo o mais, a sentença de origem, garantido ao acusado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-35.2018.8.26.0594 -Voto no
8
direito de em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator